Tribunal: TJSP
Processo: 2129342-64.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou o processamento do recurso com efeito suspensivo, tão somente para obstar eventual levantamento de valores, até ulterior decisão desta Relatoria. Pretensão de suspensão dos atos constritivos. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou o processamento do recurso com efeito suspensivo, tão somente para obstar eventual levantamento de valores, até ulterior decisão desta Relatoria. Pretensão de suspensão dos atos constritivos. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.